Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OFERTA, PELA CONCESSIONÁRIA, AO AUTOR, DE VEÍCULO ZERO KM PARA AQUISIÇÃO. DIVERGÊNCIA DE COR. CUMPRIMENTO DA OFERTA EM DESCONFORMIDADE COM A VONTADE DO CONSUMIDOR. SITUAÇÃO NÃO DEMOSTRADA. ACEITAÇÃO, PELO CONSUMIDOR, SEM RESSALVAS, DE COR DIFERENTE DA INICIALMENTE CONTRATADA. VINCULAÇÃO DA OFERTA. CUMPRIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica constituída entre a concessionária de automóveis e o consumidor, por relação negocial formalizada em proposta de compra e venda, se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que como adquirente se qualifica o consumidor, estando a empresa revendedora na condição de fornecedor. Situação jurídica material que encontra enquadramento nos artigos 2° e 3° do CDC.
2. Efetuado o pagamento ajustado em contrato de compra e venda de veículo automotor com prazo definido para entrega do bem objeto de compra, deve o fornecedor cumprir a obrigação nos exatos termos em que se comprometera (art. 35, I, do CDC), a uma, por força da obrigação de vinculação à oferta (art. 30 do CDC); a duas, porque a oferta integra o contrato e vincula o fornecedor por inafastável decorrência dos princípios da boa-fé objetiva, probidade, eticidade e sociabilidade, respeitada ainda a função social do contrato.
3. Dada a convergência de vontades para o recebimento, sem ressalvas, de veículo automotor com cor divergente da inicialmente contratada, não se percebe violação por parte do fornecedor do princípio da vinculação à oferta e do direito à informação e transparência previstos na legislação consumerista, porquanto sabido que pintura de cor sólida geralmente não altera o valor do veículo, mas cores metálicas e perolizadas, devido à sua especial pigmentação, encarecem o valor do veículo e são mais valorizadas no mercado.
4. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se subsome a ré, é objetiva, fundada no risco da atividade por ela desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (art. 14, CDC). Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros. Assim, verificada, na espécie, a ausência de nexo causal entre o evento danoso e a conduta da apelada, não há que se falar em dever de reparação por danos materiais e morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.